Tribunal: TJPA
Processo: 0118743-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118743-50.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

REPRESENTANTE: VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: LUCIA VIANA ALVES, FERNANDO JORGE DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUNTADA EQUIVOCADA DE ACÓRDÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À CONCLUSÃO PARA NOVA INCLUSÃO EM PAUTA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda, com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando à correção de vício no acórdão prolatado, o qual, segundo o embargante, foi juntado equivocadamente e não possui qualquer relação com o recurso por ele interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de erro material no acórdão juntado aos autos; (ii) avaliar a necessidade de anulação do julgamento em razão da desconexão entre o acórdão anexado e o objeto do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o acórdão inserido no ID 19549791 refere-se a processo distinto, não guardando qualquer pertinência com o recurso do embargante.

4. Tal equívoco configura erro material, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
5. Diante disso, impõe-se o provimento do recurso, para anular o julgamento equivocado e determinar o retorno dos autos à conclusão da relatora para nova inclusão em pauta, com a devida vinculação do acórdão correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Julgamento anulado.
Tese de julgamento: "1. O erro material consubstanciado na vinculação de acórdão diverso ao recurso interposto impõe a anulação do julgamento e o retorno dos autos à conclusão, para regular prosseguimento com a decisão pertinente ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.
Doutrina citada: Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
Curso de Direito Processual Civil
, v. 3.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 19732022), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 19549791, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recurso conhecido e provido em parte, apenas para modificar o valor dos Lucros Cessantes para 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus demais termos..

Alega o embargante que o v. acórdão apresenta contradição e omissão. Sustenta que o acórdão ora embargado não tem relação com o recurso interposto nos autos.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o Relatório que incluo em plenário virtual.

VOTO

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do CPC, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios em sanar eventuais vícios de qualquer decisão judicial, decorrentes de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no decisum, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

No caso sub examine, verifica-se que houve equívoco ao se proceder à juntada de acórdão referente a outro processo.

Com efeito, o acórdão constante no ID 19549791 não guarda qualquer relação com o apelatório interposto pelo apelante/embargante, restando patente que houve erro no momento da inserção do documento no Sistema PJE.

Diante disso, constatado o erro material e com o objetivo de saná-lo, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e CONCEDO-LHES PROVIMENTO, para anular o julgamento e determinar a desvinculação do acórdão constante no ID 19549791. Por consequência, os autos de Apelação Cível deverão retornar à conclusão desta relatora, para nova inclusão do feito em pauta de julgamento, com a vinculação do acórdão pertinente.

É COMO VOTO.

LUANA DE NAZARAETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/08/2025